Tribunal: TJSP
Processo: 1003016-14.2019.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – Ação de obrigação de fazer – Negativa de cobertura de tratamentos – Autor portador do transtorno do espectro autista – Sentença de procedência – Inconformismo da ré – Cerceamento de defesa não configurado – No caso incide a prescrição quinquenal que não atingiu os valores devidos pela apelante - É vedado à seguradora influir na escolha do tratamento ao

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – Ação de obrigação de fazer – Negativa de cobertura de tratamentos – Autor portador do transtorno do espectro autista – Sentença de procedência – Inconformismo da ré – Cerceamento de defesa não configurado – No caso incide a prescrição quinquenal que não atingiu os valores devidos pela apelante - É vedado à seguradora influir na escolha do tratamento ao paciente, cabendo, apenas, ao médico essa escolha – Inteligência da Súmula no 102 deste E. TJSP – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132067
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003016-14.2019.8.26.0281, da Comarca de Itatiba, em que é apelante SUL
AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A., são apelados FABIANA ZANON BRAGA
(REPRESENTANDO
MENOR(ES))
e
DAVI
BRAGA
SOARES
(MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e ALVARO PASSOS.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003016-14.2019.8.26.0281
Apelante: Sul América Seguro Saúde S.A.
Apelado: Davi Braga Soares (menor representado)
Comarca: Itatiba 1a Vara
MM. Juiz de 1a Instância: Renata Heloisa da Silva Salles
VOTO no 37241
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL PLANO DE SAÚDE Ação de
obrigação de fazer Negativa de cobertura de tratamentos
Autor portador do transtorno do espectro autista

Sentença de procedência
Inconformismo da ré

Cerceamento de defesa não configurado No caso incide
a prescrição quinquenal que não atingiu os valores devidos
pela apelante - É vedado à seguradora influir na escolha do
tratamento ao paciente, cabendo, apenas, ao médico essa
escolha
Inteligência da Súmula no 102 deste E. TJSP

Recurso desprovido.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 537/551, cujo relatório se adota, que julgou
procedente a ação de obrigação de fazer c.c. indenização por
danos materiais, para condenar a ré a fornecer ao autor os
tratamentos
constantes
de
prescrição
médica,
pelo
tempo
necessário; bem como determinou o pagamento do valor que soma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
R$ 4.846,56, corrigido a partir dos respectivos desembolsos das
despesas médicas, acrescido de juros desde a citação, impôs à
vencida a responsabilidade pelas custas, despesas processuais e
honorários
advocatícios
fixados
em
10%
sobre
o
valor
da
condenação.
2.
Inconformada, insurge-se a ré buscando, em primeiro plano, a
nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Defende
também o reconhecimento da prescrição ânua em relação às
despesas médicas de reembolso, ou, no mínimo a prescrição trienal
em razão do enriquecimento ilícito. No tema central, pretende
modificar o resultado do julgamento, sustentando que não está
obrigada a fornecer os tratamentos requeridos, posto que não
constam do rol da ANS. Diz que não há abusividade na limitação de
cobertura contratual.
5.
Recolhido o preparo (fls. 590/592), o recurso foi processado (fls.
603),
foram
apresentadas
contrarrazões,
onde
defendida
a
manutenção do decidido, sem a arguição de matéria preliminar (fls.
623/655).
6.
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso (fls. 666/670).
FUNDAMENTOS.
7.
O recurso não prospera.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8.
Primeiramente cumpre destacar que não houve o alegado
cerceamento de defesa. Cabe ao magistrado, destinatário final das
provas, indeferir as desnecessárias ou protelatórias, por força do
princípio do livre convencimento motivado. No caso, há nos autos
elementos suficientes para viabilizar o julgamento, mostrando-se
desnecessária a abertura da fase instrutória para a prova oral. No
caso, havendo laudo médico, vê-se que a causa estava madura
para o julgamento, como se verá no exame das questões suscitadas
pela apelante, questões estas que já foram até mesmo examinadas
na oportunidade do exame do agravo de instrumento ajuizado pela
ora apelante contra a medida liminar deferida nos autos.
9.
De outro lado, não ocorre a prescrição. De fato, a relação
jurídica existente entre as partes se caracteriza como tipicamente de
consumo, devendo ser aplicado o prazo quinquenal conforme
previsto na legislação especial que rege a matéria. Ademais, cumpre
destacar que não está em exame o enriquecimento ilícito de
qualquer das partes, mas sim o devido cumprimento de contrato de
prestação de serviços de saúde, tudo a ensejar a inocorrência da
prescrição que foi corretamente afastada.
10.
No tema central, há requerimento médico apontando para a
necessidade dos tratamentos, fato que impede que se prestigie a
arguição da ré de que não está obrigada a custear procedimentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ainda não inclusos na lista da ANS, considerando o fato de que o
avanço científico é sempre muito mais dinâmico do que o Direito.
Assim, não se pode negar o direito do autor a uma vida com
qualidade, quando houver tratamentos idôneos a aliviarem as
mazelas de sua enfermidade e permitindo o seu maior
desenvolvimento, com evolução na linguagem, independência e
socialização.
11.
Aliás, este E. TJSP possui entendimento sumulado a respeito, não
sendo possível, pois, a pretendida relativização da Súmula 102
(“Havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa de
cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da sua natureza
experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos da
ANS”).
10.
Neste sentido, confira-se os recentes julgados:
“PLANO DE SAÚDE. ADOLESCENTE. TRANSTORNO DE
ESPECTRO
AUTISTA.
TRATAMENTO.
ANÁLISE
DO
COMPORTAMENTO APLICADA
ABA. NEGATIVA DE
COBERTURA. ILEGALIDADE. INCIDÊNCIA DA LEI No 9.656/98.
INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
QUESTÃO
SUMULADA.
JURISPRUDÊNCIA.
RECURSO
PROVIDO.
Negativa
de
cobertura
de
tratamento.
Adolescente portadora de transtorno de espectro autista.
Impossibilidade. Incidência da Lei no 9.656/98. Incidência
da Lei no 8.078/90, conforme sumulado pelo Eg. STJ.
Ademais, a alegação de não constar o tratamento nos
róis da ANS é irrelevante, porquanto tais róis não podem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
suplantar a lei, mas apenas torná-la exequível. Súmula do
Tribunal.
Sentença
reformada.
Recurso
provido”.
(Apelação Cível no 1044225-26.2016.8.26.0100, Rel. Des. J.
B. Paula Lima, E. 10a Câmara de Direito Privado, DJ em
20.03.2018).
“Apelação. Plano de Saúde. Ação de obrigação de
fazer. Autor diagnosticado com 'transtorno de espectro
autista - autismo infantil'. Recusa da operadora do plano
de saúde na cobertura de tratamento por meio de
'terapia
intensiva
pelo
método
ABA'
-
terapias
multidisciplinares. Ré alega que não dispõe de profissional
com especialização necessária para atender o recorrido,
bem como ausência da terapia solicitada no rol da ANS.
Negativa indevida. Aplicação da Súmula 102 desta
Corte. Danos morais caracterizados. Obrigação e
Indenização
mantidas.
RECURSO
DESPROVIDO”.
(Apelação Cível no 1042681-69.2017.8.26.0002, Rel Des. Elói
Estevão Troly, E. 1a Câmara de Direito Privado, DJ em
20.03.2018).
“PLANO DE SAÚDE Segurado portador de Transtorno do
Espectro Autista Terapia pelo método ABA Negativa
de cobertura integral do tratamento Não excluindo o
plano de saúde a doença, não podem ser excluídos os
procedimentos, exames, materiais e medicamentos
necessários à cura
A ré não provou que oferece o
método
de
atendimento
prescrito
na
sua
Rede
Referenciada, de maneira que, até que isso ocorra, deve
arcar integralmente com os custos do tratamento
prescrito - Recurso desprovido”. (Apelação Cível no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1097693-36.2015.8.26.0100, Rel. Des. Alcides Leopoldo e
Silva Júnior, E. 4a Câmara de Direito Privado, DJ em
19.03.2018).
11.
De rigor, pois, a manutenção da r. sentença.
12.
Dou por prequestionada toda a matéria arguida pelas partes,
sendo desnecessária a oposição de embargos de declaração
apenas para esse fim.
13.
Pelo meu voto, pois, NEGO PROVIMENTO aos recursos, nos
termos da fundamentação supra e, com fulcro no art. 85, §11, do
Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 15%
sobre o valor da causa.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR